Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702794-53.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. BIASON COMERCIO ATACADISTA DE COUROS - ME, JONATHAN LUIS BIASON APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Decisão 1. Apelação cível interposta por J. L. Biason Comércio Atacadista de Couros – ME e Jonathan Luís Biason contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central, rejeitou os embargos e julgou procedentes os pedidos para constituir o mandado inicial em título executivo judicial (ID no 23356813, págs. 1-5). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 24176273. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 24494390). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Os apelantes foram intimados para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 23356813. Entretanto, deixaram de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 24494390, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO